Tribunal: STF
Processo: RE 1329996
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por ELEKTRO REDES S/A e por AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO.



    Os apelos extremos de ELEKTRO REDES S/A e AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. ILUMINAÇÃO RESOLUÇÕES No 414/2010 E No 479/2012 DA ANEEL. TRANSFERÊNCIA AOS MUNICÍPIOS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REGISTRADO COMO ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO. ATO NORMATIVO. IMPROVIDOS. ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. RECURSOS



    1. É ponto pacífico na jurisprudência desta Eg. Corte Regional a respeito da suspensão da eficácia do artigo 218 Resolução no 414/2010 da ANEEL, por ilegalidade e infringência ao artigo 175 da Constituição Federal.



    2. A competência da União prevista no art. 21, XII, "b" da CF/88 (legislar, diretamente ou por meio de concessão ou permissão, sobre serviços e instalações de energia elétrica) não exclui a competência dos municípios regulamentada no art. 30, V da CF/38 (organizar e prestar, diretamente ou por meio de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local), mas se completam na medida em que o constituinte originário designou a cada ente federativo.



    3. A Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, ao criar obrigação nova ao Município agravado (transferência dos AIS), inovou no ordenamento jurídico. Além disso, violou os princípios da legalidade, do pacto federativo e da autonomia municipal.



    4. A ANEEL editou Resolução interna, ato normativo infralegal, e, portanto, abaixo da lei e da Constituição, descumprindo o comando normativo inserido no art. 175 da CF/88, que prevê a instituição por meio de lei ordinária específica para a prestação de serviços públicos.



    5. Por fim, não há elementos nos autos que comprovem que há orçamento suficiente para o agravado arcar com as despesas de instalação e manutenção do serviço de iluminação pública.



    6. Ademais, o ônus da prova recai às corrés, na medida em que detêm o dever legal de zelar pelo serviço prestado e, portanto, garantir que os AIS só sejam transferidos aos Municípios uma vez estejam aptos a manter a qualidade do serviço, sob pena de danos sensíveis aos munícipes. Não o fazendo, atua de maneira ilegal, porque contrariamente às funções que lhe foram legalmente atribuídas.



    7. Apelações improvidas."



    Opostos os embargos de declaração por AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL e de ELEKTRO REDES S/A sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso V, e 149-A, todos da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto a ambas as insurgências, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente